Tribunal: TJMT
Processo: 1017165-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECLAMAÇÃO No 1017165-65.2020
Vistos etc.
Da análise dos autos, observa-se que não há recolhimento de preparo – custas judiciais, tampouco pedido de justiça gratuita para o processamento desta reclamação.
Portanto, intime-se a autora para que, no prazo legal, comprove o tempestivo recolhimento do preparo, consoante termina os autos da Consulta no 04/2019 - DEJAUX – no 0012689-35.2019, sob pena de indeferimento da inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora